Tribunal: TJBA
Processo: 8010846-65.2024.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8010846-65.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:

APELADO: BUSCA VIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI, LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES, RENATO DA COSTA LINO DE GOES BARROS, CAROLINA MOTA DA SILVA TELLES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO URBANÍSTICO. ARQUIVAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO EM CONTROVÉRSIA DOMINIAL. INCOMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA DIRIMIR CONFLITOS DE PROPRIEDADE. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Apelação cível interposta pelo Município de Camaçari contra sentença que concedeu parcialmente a segurança, determinando o destrancamento e a análise do processo administrativo de retificação de Análise de Orientação Prévia (AOP) relativo ao empreendimento Balneário Busca Vida, independentemente de questões de domínio e propriedade.

2 -
O fato relevante.
A autoridade coatora arquivou o processo administrativo n.º 02464.22.09.002.2023 e suspendeu a tramitação de quaisquer expedientes administrativos referentes à área, ao fundamento de que terceiro noticiou sobreposição de matrículas imobiliárias sobre os lotes objeto do licenciamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se a existência de litígio dominial sobre a área impede o reconhecimento de direito líquido e certo no mandado de segurança; (ii) saber se o arquivamento do processo administrativo antes da impetração configura perda superveniente do objeto do mandado de segurança; (iii) saber se o Município pode arquivar processo administrativo de licenciamento urbanístico e suspender a análise de novos pedidos relativos à área, ao fundamento de controvérsia dominial pendente de solução judicial; e (iv) saber se o mandado de segurança foi utilizado como sucedâneo de recurso administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O objeto do mandado de segurança não é a resolução da controvérsia dominial entre a impetrante e terceiro, mas o direito ao processamento do pedido administrativo regularmente formulado. A ilegalidade do ato coator é questão de direito. Não há controvérsia fática a inviabilizar o manejo do mandado de segurança.

5 - O arquivamento do processo administrativo é o próprio ato coator que motivou a impetração, e não fato superveniente. Não há perda de objeto.

6 - A competência municipal em matéria urbanística restringe-se à verificação dos requisitos técnicos e urbanísticos do projeto. A Administração não pode imiscuir-se em questões de domínio, posse e propriedade, para as quais carece de atribuição. Ao condicionar o processamento de pedido administrativo à resolução prévia de controvérsia dominial que reconheceu não lhe caber solver, o Município excedeu os limites do poder de polícia urbanístico e violou direito líquido e certo da impetrante.

7 - A presunção de certeza, legalidade e veracidade do registro imobiliário em nome da impetrante não é afastada pela mera alegação de sobreposição formulada por terceiro. Essa presunção somente cede a decisão judicial ou a ato do Oficial do Registro Imobiliário competente.

8 - O mandado de segurança foi impetrado contra ato administrativo ilegal e abusivo, não como sucedâneo de recurso administrativo. Não havia recurso com efeito suspensivo cabível a impedir a impetração.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
:

- CF/1988, arts. 5º, LXIX, e 30, VIII;

- Lei nº 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada
:

- TJ-BA - AI: 00172862520138050000, Relator.: MARCIA BORGES FARIA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 8010846-65.2024.8.05.0039
, sendo parte(s) Apelante
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e parte(s) Apelada
BUSCA VIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO

a
o Recurso
, nos termos do voto do Relator.